Tribunal: TJBA
Processo: 8023861-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023861-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO registrado(a) civilmente como LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: GUILHERMINA MARIA BASTOS MENDES DE CARVALHO

Advogado(s):GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES, MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONSTATADA. LIMINAR CONFIRMADA TACITAMENTE PELA SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO COMPROVADO. PERIODICIDADE MENSAL DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A MESMA JÁ FOI REDUZIDA PELO JUÍZO
A QUO
. R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A
parte
Agravante
sustenta
que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, reclamando a aplicabilidade da súmula 410 do STJ, a inexigibilidade das astreintes por ausência de confirmação em sentença; a ocorrência da prescrição intercorrente; a não apreciação pelo
a quo
da tese do efetivo cumprimento da liminar, bem como da incompatibilidade da periodicidade das astreintes. Aduz ser imperiosa uma nova redução das astreintes, com o fito de não promover o enriquecimento ilícito.

2.
Em que pese a alegação da parte Agravante que a cópia da liminar não acompanhou o mandado de citação/intimação de fls. 87 do e-saj, a parte Agravante, ao exarar sua assinatura com o respectivo carimbo, não fez qualquer ressalva a respeito, precluindo, assim, o direito do quanto alegado.

3.
Com relação a tese de que não houve confirmação da liminar, a mesma não merece guarida, haja vista que, a procedência da ação, mesmo que parcial, enseja na confirmação tácita da antecipação de tutela deferida. Precedente do STJ.

4.
Prescrição intercorrente não configurada, ausência de comprovação de desídia da parte Agravada. Período em que o processo estava em digitalização que não pode ser computado para caracterização da prescrição intercorrente.

5.
A parte Agravante não faz prova do efetivo cumprimento da liminar, haja vista que o comando judicial determinou que as cobranças das mensalidades fossem efetuadas nos moldes do pedido, sejam por desconto em folha, sejam por emissão de boleto, fato que, repita-se, não restou comprovado nos autos.

6.
Não há de se falar em incompatibilidade da periodicidade das astreintes, uma vez que bastaria que a Agravante comprovasse a diligência junto ao órgão pagador da Agravada para elidir a incidência da multa diária, mesmo que o referido órgão não efetivasse a suspensão das cobranças.

6. Nova
redução indevida, haja vista que a magistrada singular já promoveu sua redução em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor alcançado em face da recalcitrância da parte Agravante.

7.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023861-92.2022.8.05.0000
, em que figuram como partes SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e GUILHERMINA MARIA BASTOS MENDES DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.